Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748411-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO SOCRATES MROZINSKI APELADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de ID 61846791, em que não conheci do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por se tratar de matéria preclusa e pela ausência de comprovação de modificação do status econômico da parte. O apelante/embargante, Diego Sócrates Mrozinski, alega, em síntese, que 1) para a concessão da gratuidade é suficiente “a simples afirmação do estado de pobreza, a qual goza de presunção juris tantum”; 2) “há documentos indispensáveis que comprovam a hipossuficiência do requerente, os quais, por um equívoco no momento do peticionamento, não foram anexados”; 3) “ao proferir uma decisão inesperada e já intimar o autor para pagar as custas, sem conceder-lhe a oportunidade de sanar o vício processual sanável, há contrariedade ao princípio da decisão surpresa”; 4) “o autor no momento da interposição da presente ação, mesmo com suas dificuldades financeiras, conseguiu arcar com as custas iniciais. No entanto, após alguns meses, houve uma mudança significativa em sua vida financeira, motivo pelo qual fora pleiteado, em sede de apelação, o benefício da gratuidade de justiça”. Requer seja sanado o vício apontado, de modo que seja deferida a gratuidade de justiça requerida em apelação. O apelante/embargante junta contracheques em ID 62382910, 62380758 e 62382911. Sem contrarrazões. É o breve relato. Decido. Sem razão o embargante. Inicialmente, não há que se falar em prolação de decisão surpresa (CPC 10), considerando que foi o próprio apelante, ora embargante, quem requereu a gratuidade de justiça em grau recursal. Além disso, a prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça formulado em primeira instância, com o recolhimento das custas iniciais, é circunstância de que o embargante tinha prévia ciência, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do contraditório. Em relação à ausência de comprovação da modificação do status econômico do apelante, assim consignei na decisão embargada: “É certo que a gratuidade de justiça é informada pela cláusula rebus sic stantibus, podendo ser reapreciada nos casos em que se comprove a modificação do status econômico da parte considerada hipossuficiente. No entanto, conforme destacado pela parte apelada em contrarrazões, ‘o apelante não juntou sequer um documento afim de comprovar sua hipossuficiência financeira’ e, embora tenha afirmado provar sua hipossuficiência com cópia de seus contracheques, a apelação foi interposta desacompanhada de qualquer documento anexo. Assim, diante da ausência de comprovação de decréscimo patrimonial ou despesas extraordinárias supervenientes ao recolhimento das custas, inviável nova apreciação da matéria, atingida pela preclusão.” – grifei. Não há omissão na decisão em relação ao reconhecimento de ausência de comprovação de decréscimo patrimonial ou despesas extraordinárias supervenientes ao recolhimento das custas, tanto é que apenas agora, em sede de embargos de declaração, o embargante juntou contracheques que demonstrariam “uma mudança significativa em sua vida financeira”. Assim, não há vício a ser sanado. De todo modo, acrescento que a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural (CPC/15 99 3) cede diante da demonstração de sua capacidade para arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, o que ocorreu no caso em tela. Conforme destacado pela MM. Juíza a quo em seu despacho inaugural, o autor é médico e diz ser criador de gado bovino. Além disso, os contracheques juntados nos documentos de ID 62382910, 62380758 e 62382911 indicam que o apelante/embargante é Oficial do Exército, auferindo rendimento bruto de R$ 11.873,93 (líquido entre R$ 7.850,23 e R$ 8.673,53 nos meses de janeiro a março de 2024). Assim, ao contrário do alegado, não foi demonstrada a diminuição da capacidade econômica da parte ou despesas extraordinárias supervenientes, tampouco comprovada a alegada incapacidade para arcar com as custas do processo. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator